Tribunal: TJDFT
Processo: 0730909-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730909-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO NIKSON ROCHA DE ARAUJO AGRAVADO: TERRAVIVA SIA COMERCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto ANTONIO NIKSON ROCHA DE ARAUJO contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0712125-52.2021.8.07.0001, movido por TERRAVIVA SAI COMÉRCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a transferência dos valores bloqueados para a conta judicial para promover o levantamento em favor do credor (ID 96899904, origem). Nas razões (ID 29390925), aduz que o valor bloqueado (R$ 7.789,79) advém de verbas salariais e reembolso de despesas realizadas no exercício da profissão, as quais são de titularidade do gabinete ao qual se encontra vinculado na Câmara dos Deputados. Afirma que parte da penhora recaiu sobre seu salário, verba impenhorável, conforme se retira dos extratos bancários colacionados. Afirma que o valor de R$ 3.426,88 equivale à sua remuneração mensal, devendo ser liberado em seu favor. Argumenta ter sido o montante depositado em sua conta corrente no dia anterior à efetivação do bloqueio judicial, o que viola a garantia do mínimo existencial. Requer, nesses termos, a concessão do efeito suspensivo a fim de desconstituir a penhora que recai sobre sua verba salarial, bem como para impedir novas constrições. Intimada para regularizar o preparo recursal, a parte agravante informou ser beneficiária da justiça gratuita. Compulsando os autos de origem, observa-se ter sido deferido o beneplácito por meio da decisão de ID 92686543, estando, portanto, dispensado o preparo recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a transferência dos valores bloqueados para a conta judicial para promover o levantamento em favor do credor (ID 96899904, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em juízo perfunctório, deixo de observar a plausibilidade do direito invocado, haja vista que, embora o valor bloqueado (R$ 3.354,60) em conta corrente seja semelhante ao montante recebido a título de remuneração (R$ 3.426,88), nota-se que é exatamente igual ao valor recebido em 22/07/2021 sob a rubrica “Resgate Fundo BB”, o que gera dúvida razoável sobre a natureza salarial da quantia penhorada (ID 98586777, origem). Noutro giro, verifico o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente por ter o douto magistrado a quo autorizado o levantamento dos valores em favor da parte agravada (ID 104673578, origem). Desse modo, entendo como prudente conferir o efeito suspensivo ao agravo, tão somente para obstar o levantamento dos valores pela parte credora, até que solucionada a controvérsia pelo julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo tão somente para obstar o levantamento dos valores constritos, devendo a quantia permanecer na conta judicial até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se, com urgência, o juízo de origem para as providências cabíveis. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator